Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-04.2021.8.11.0102
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000540-04.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZENILSON CESAR TURATTO (APELANTE), ROBERTO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 013.293.451-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE APARECIDA PENAFIEL - CPF: 038.211.781-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FIGUEIREDO - CPF: 984.359.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLI FIGUEIREDO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON CARLOS DA SILVA TAVARES - CPF: 042.079.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, INSIGNIFICÂNCIA, FRAÇÃO MÁXIMA PARA REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, MULTA DESPROPORCIONAL E HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RONDAS DE ROTINA - PORÇÕES DE MACONHA – 2,8G - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO - INCERTEZA QUANTO À PROPRIEDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055).

O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000540-04.2021.8.11.0102 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VERA

APELANTE(S): ZENILSON CESAR TURATTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ZENILSON CESAR TURATTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de ação penal (PJE nº 1000540-04.2021.8.11.0102), que o condenou por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 193208212).

O apelante sustenta que: 1) não há provas da autoria delitiva; 2) a droga apreendida seria destinada para consumo próprio; 3)
“restou demonstrada a atipicidade da conduta imputada ao Apelante frente ao princípio da insignificância”
; 4) seria inconstitucional
“o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06”
; 5) preencheria os requisitos para aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; 6) a pena de multa deveria ser readequada às condições econômicas; 7)
“é pessoas hipossuficiente, sendo assistida por Defensor Público”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal ou a redução da pena e afastadas as custas processuais.

Prequestiona
“o artigo 5º, inciso X, XI, LV, LIV, LVII e LXVI, e 93, inciso IX; bem como configura lesão à norma infraconstitucional, consubstanciada nos artigos 156, 1ª parte, 386, inciso V e VII e 593, I ambos do Código de Processo Penal, artigos 33, §§ 2º e 3º, todos do Código Penal e artigos, 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, assim como artigos 98, §3º do Código de Processo Civil.”
, (ID 193208228).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VERA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193208230).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DOS ENTORPECENTES – DIÁLOGOS TELEFÔNICOS ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS POSSUEM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – ENUNCIADO Nº 08 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO A TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO 3 DA TCCR - – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTES DO STJ – CRIMINALIZAÇÃO DO USO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RÉU PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL É O COMPETENTE PARA JULGAR A QUESTÃO – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 199434694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 5 de abril de 2021, por volta das 14h40min, em residência particular deste município de Vera/MT, localizada na Rua Santo Antônio, s/n, bairro Bom Jesus, o denunciado ZENILSON CÉSAR TURATTO, guardava, tinha em depósito, trazia consigo, para a mercancia, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, conforme termo de exibição e apreensão da fl. 12 e Laudo Pericial n. 500.2.04.2021.004411-01 das fls. 35/36, substância esta capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA contra ZENILSON CÉSAR TURATTO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que, antes do seu recebimento, seja o denunciado notificado para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 11.343/06 [...]
”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça – ID 193208165)

O Juízo reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quanto à materialidade do delito de tráfico de drogas, encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito ao ID 60559304 - Pág. 2; boletim de ocorrência ao ID 60559304 - Pág. 6-8; termos de depoimentos ao ID 60559304 - Pág. 9-12; termo de apreensão ao ID 60559304 - Pág. 13; auto de constatação provisório de entorpecente ao ID 60559304 - Pág. 15; laudo pericial preliminar de constatação de droga ao ID 60559304 - Pág. 35-36; relatório de investigação n. 39/2021 ao ID 60559304 - Pág. 59-73; relatório de investigação n. 41/2021 ao ID 60559304 - Pág. 74-85; e, laudo pericial definitivo de constatação de droga ao ID 79682121 - Pág. 1-5.

Relativamente à autoria, essa emerge dos elementos de convicção constantes dos autos e repousa sobre o réu. Em juízo, a testemunha Weberson Carlos da Silva Tavares, Policial Militar, declarou que: [...].

A testemunha Bruno Gloser Totti, Policial Militar, quando inquirido perante o juízo, afirmou que: [...].

Diante do juízo, a testemunha Victor Régis Brito Pereira, Investigador de Polícia Judiciária Civil, expôs que: [...].

Ademais, malgrado a defesa do réu tenha suplicado a desclassificação do tipo penal para posse de droga para consumo pessoal (Lei n. 11.343/20063, art. 28), observo que as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, coligadas às informações contidas nos relatórios policiais jungidos nos autos do processo, não induzem à conclusão no sentido de que seriam para uso. Isso porque, o relatório de investigação n. 39/2021 ao ID 60559304 - Pág. 59-73 e o relatório de investigação n. 41/2021 ao ID 60559304 - Pág. 74-85, oriundos de extração de dados telemáticos do celular do réu, nitidamente, dão conta de que ele adiquiria e vendia drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, neste munícipio de Vera/MT, veja-se [...].

Desse modo, julgo procedente o pedido inicial para condenar o réu Zenilson Cesar Turatto na pena do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

[...]

[...] Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, perfazendo a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

[...] No caso em apreço, ausentes agravantes ou atenuantes. [...]

Desse modo, a conduta de dedicar-se a atividades criminosas pode ser inferida das circunstâncias objetivas, que permeiam o crime, e subjetivas, quanto à pessoa do agente, que tornem evidente, acima da dúvida razoável, a incursão do traficante não reincidente e que não ostente maus antecedentes na atividade criminosa com habitualidade. Portanto, a dedicação a atividades criminosas pode decorrer da conduta social desajustada do agente, concurso eventual de pessoas, receptação, petrechos relacionados ao tráfico e exame da quantidade, variedade e nocividade da droga. In casu, reconheço sua ocorrência, ao passo que reduzo a pena acima fixada em 1/6 (um sexto) alcançando o patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. [...]

Diante do arrazoado, fixo a pena definitiva do réu em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Em vista da situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (CP, art. 49; e, Lei n. 11.343/2006, art. 43), que será corrigido monetariamente em ocasião oportuna. [...] Condeno o réu Zenilson Cesar Turatto ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID 193208212)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 193208158– fls. 17), Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID. 193208158 – fls. 28) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.76115-01 (ID 193208198– fls. 194), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Weberson Carlos da Silva Tavares, policial militar (ID 193208158 – fls. 13/14), Bruno Gloser Totti, policial militar (ID 193208158 – fls. 15/16), Gabrielli Figueiredo Rodrigues, adolescente infratora (ID. 193208158 – fls. 25/26), bem como interrogado ZENILSON CESAR TURATTO, apelante (ID 193208158– fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Weberson Carlos da Silva Tavares, policial militar, Bruno Gloser Totti, policial militar, Victor Régis Brito Parreira, investigador de Polícia, e procedeu-se o interrogatório de ZENILSON CESAR TURATTO, o apelante (Relatório de Mídias - ID 193208191 – fls. 181/182).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares [Weberson Carlos da Silva Tavares e Bruno Gloser Totti] são convergentes no sentido de que a apreensão de 2 (duas) porções maconha, com peso de
2,8g (dois gramas e oitenta centigramas), no dia 5.4.2021, por volta das 14h40min, em um imóvel, localizado à rua Santo Antônio, bairro Bom Jesus, Vera/MT, após 4 (quatro) indivíduos terem fugido da guarnição e adentrado ao mato
(Relatório de Mídias - ID 193208191 – fls. 181/182)
.

A diligência policial decorreu de rondas de rotina. Os referidos agentes públicos não presenciaram ato de comércio e/ou receberam qualquer informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante, mas sim sobre
“um rapaz lá conhecido como Dedé”
.

Na audiência de instrução
realizada no dia 15.3.2022, o policial

Weberson Carlos da Silva Tavares
relatou ter presenciado o apelante
“dispensando”
a droga
(
Relatório de Mídias - ID 193208191).

Todavia,
o agente policial
Bruno Gloser Totti informou apenas que um dos quatros indivíduos
“dispensaram alguma coisa”
, sem individualizar que o apelante teria lançado a droga.

O apelante negou a propriedade das drogas e admitiu ter fugido dos policiais militares porque
“ficou assustado
” quando
“viu três guris correndo pro fundo da casa gritando olha a polícia”
, assim que a guarnição se aproximou.

A apreensão de substância entorpecente não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, Ap nº 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.4.2012; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Nesse quadro, prevalece incerteza de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, de modo que sua absolvição mostra-se pertinente.

Com efeito, o
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante ZENILSON CESAR TURATTO do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024